Tribunal: STF
Processo: ARE 1466583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃOCOMPLEMENTAR. MULTA. REVISÃO DE LANÇAMENTO. ARTIGOS 145 E 149DO CTN. ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.. LEI N° 10.833/2003, ART. 68. POSSIBILIDADE.



    1 - A controvérsia colocada nos autos cinge-se a verificar a possibilidade de oFisco proceder à revisão aduaneira, com a reclassificação tarifária de mercadorias importadas do exterior, após o desembaraço aduaneiro de mercadoria importada, que deu ensejo ao pagamento de Imposto de Importação complementar por meio do Auto de Infração n° 0727600/00958/09, e se a reclassificação contábilcaracteriza erro de fato ou de direito.



    2 - A apuração da regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional se dá pela revisão aduaneira, após odesembaraço aduaneiro, de acordo com o art. 638 do Decreto n° 6.759/2009, que regulamenta a administração das atividades aduaneiras. 



    3 - Há presunção de identidade de mercadorias para fins de determinação dotratamento tributário ou aduaneiro quando elas são descritas de forma semelhante em diferentes declarações aduaneiras do mesmo contribuinte, conforme o art. 68da Lei n° 10.833/2003.



    4 - Como a revisão aduaneira motivada na inexatidão de informações foi feitaapós o desembaraço aduaneiro das DI's 09/0062069-7 e 09/1388319-5, mas antes de liberadas as mercadorias, não há ilegalidade a ser reparada, em face da norma contida no art. 638, caput, do Decreto n° 6.759/2009.



    5 - Não há que se falar em mudança de critério jurídico, que decorre da aplicação incorreta da norma e cuja revisão é vedada pelo Código Tributário Nacional no art. 146. A incorreta classificação tarifária de produto importado constitui-se em errode fato, que enseja a revisão de lançamento tributário, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça nos precedentes: RESp 1149025 e AGRESP1126642.



    6 - Apelação conhecida e improvida. Sentença confirmada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LXIX; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente